Tribunal: TCU
Processo: 023.139/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10890/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, examinando-se pedido formulado pelo Sr. Wanderley de Oliveira Brito (peça 8) de parcelamento em 36 parcelas da multa de R$ 10.000,00 imposta por meio do item 9.4 do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do Solicitante; Considerando, afinal, a proposta técnica de peça 18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Evans Coelho de Carvalho (XXX.639.848-XX), e deferir o pedido para pagamento da multa de R$ 10.000,00, que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 3862/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 3), em 36 parcelas, atualizadas monetariamente desde 21/5/2019, data do acórdão condenatório, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar o Sr. Wanderley de Oliveira Brito de que: b.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU; b.2) poderão, ainda, se preferir, ser solicitadas as referidas guias, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; b.3) é necessário encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); b.4) a falta de recolhimento de qualquer parcela dessa multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 18. 1. Processo TC- Processo 023.139/2023-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Wanderley de Oliveira Brito (XXX.419.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.